Tribunal: STF
Processo: HC 263592
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira, em favor de Clayton Casimiro da Silva,, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.007.317/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CLAYTON CASIMIRO DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal nº 1500696-50.2019.8.26.0210). Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais pagamento de 583 dias-multa. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do acusado para, "de ofício, afastar a agravante da reincidência, adequando-se sua pena para 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa" (e-STJ fl. 12). O acórdão de apelação criminal transitou em julgado no dia 28 de julho de 2021. Daí o presente writ, no qual a defesa sustenta nulidade probatória decorrente da violação do domicílio, porquanto realizada na ausência de fundadas razões. Alega, ainda, que a condenação está embasada exclusivamente em provas não judicializadas. Requer, inclusive liminarmente, o reconhecimento das nulidades apontadas e, por conseguinte, a absolvição do paciente. (www.stj.jus.br).



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Neste writ, o impetrante requer “seja concedida a ordem do presente writ de ofício, a fim de que seja declarada a nulidade do ingresso domiciliar, com fundamento no art. 240, art. 245 e art. 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida nos tópicos anteriores.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 214.512.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, como requerida pelo impetrante.



    Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a defesa veio a esta Corte no HC 214.512.



    Naquele habeas corpus, a defesa não havia identificado qualquer nulidade; requereu, apenas, revisão na dosimetria.



    Agora, mais de três anos depois, a defesa percebeu que havia nulidade.



    Cito, aqui, voto proferido no RHC 260.672, para fundamentar a presente decisão:



    Registro que a tese de defesa e os prazos processuais se referem ao acusado/réu, e não à pessoa de seu advogado, de modo que é irrelevante a alegação de que a mudança de advogado justifica o acolhimento do pedido.



    Se o réu perde o prazo para interposição de recurso, por exemplo, não tem direito à reabertura do prazo pela constituição de novo patrono.



    Assim, registro que o agravante jamais suscitou incompetência do Juízo, tendo, primeiramente alegado somente na revisão criminal.



    Ademais, o atual advogado já veio a esta Corte em junho deste ano, mas nada falou sobre incompetência do Juízo.



    Dispõe o  art. 108 do CPP que  ”A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa”.



    É sabido que não há prazo estabelecido para impetração de habeas corpus. Todavia, a alegação de nulidade somente depois do trânsito em julgado sugere a inocorrência de prejuízo.



    Não é possível que o recorrente tenha sido julgado por juízo incompetente, mas a defesa somente tenha percebido depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Aquele acórdão restou assim ementado:



    EMENTA : DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TESE DE DEFESA JAMAIS SUSCITADA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO AJUIZADA . REVISÃO CRIMINAL PARA ALEGAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AGRAVO IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Réu condenado pela Justiça estadual alega, depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que competente é a Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o réu tem o direito de alegar incompetência do Juízo, pela primeira vez, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nulidade de algibeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPP disponibiliza para o acusado a exceção de incompetência, que deve ser apresentada dentro do prazo. 4. É possível a discussão sobre incompetência do Juízo em sede de habeas corpus e a qualquer tempo. Todavia, a defesa não tem o direito de suscitar qualquer nulidade, relativa ou absoluta, quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira. 4.1 Ainda que superado o óbice, não há ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 260.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025)



    Já registrei que não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Veja-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021).



    Não há falar em desconstituição do trânsito em julgado em razão de nulidade jamais suscitada pelo réu, que já veio a esta Corte após a formação da coisa julgada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente